Tribunal: TJBA
Processo: 8133672-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133672-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO PEIXOTO SILVA

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ricardo Peixoto Silva, contra a sentença que indeferiu a petição inicial da
Ação
de
Revisão
de
Cláusulas Contratuais
c/c
Indenização
p
or Danos Materia
l

e
Mora
l
n. 8133672-76.2025.8.05.0001, em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o Apelante faz jus à concessão da gratuidade de Justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de Justiça tem o objetivo de assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não possuam condições de arcar com os custos do processo, sendo presumida a alegação de insuficiência econômica, apenas, para pessoas naturais, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A presunção de hipossuficiência, contudo, é relativa e pode ser afastada, diante de elementos objetivos que indiquem a capacidade financeira da parte, cabendo ao julgador analisar os documentos constantes dos fólios.

5. O ajuizamento de demanda relativa a contrato de aquisição de veículo de passeio, sem a devida comprovação de carência financeira, afasta a presunção legal, indicando indícios de capacidade econômica do Demandante.

6.
O Acionante
foi intimado para comprovar sua hipossuficiência, em duas oportunidades distintas, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documentação adicional que justificasse o pedido de gratuidade de Justiça.

7. Ausentes os elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, mostra-se correta a decisão de indeferimento da petição inicial, pelo não recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 290.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8133672-76.2025.8.05.0001
,
tendo como Apelante
RICARDO PEIXOTO SILVA
,
sendo Apelad
o o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
.